Tribunal: TJDFT
Processo: 0742121-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742121-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, L. D. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: LIEGE PEDROSO DIAS DOURADO APELADO: L. D. D. M., CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: LIEGE PEDROSO DIAS DOURADO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público por tratar de interesse de criança. Brasília, 10 de junho de 2025 08:54:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador